Tribunal: TJSP
Processo: 1500008-48.2023.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria – Absolvição inviável – Atipicidade do fato pelo reconhecimento do princípio da insignificância – Inviabilidade – Princípio que não encontra respaldo legal – réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente - Penas bem dosadas que não comportam

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria – Absolvição inviável – Atipicidade do fato pelo reconhecimento do princípio da insignificância – Inviabilidade – Princípio que não encontra respaldo legal – réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente - Penas bem dosadas que não comportam reparo – Regime inicial fechado mantido – Recurso defensivo desprovido, com correção de erro material.